Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRDR 21. SOBRESTAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. SUSPENSÃO. VIGENTE.
1. A suspensão determinada em IRDR apenas cessa caso não interposto eventual recurso especial ou extraordinário, em observância ao disposto no artigo 982, inciso I, e §5o do CPC.
2. Deve ser mantida a decisão agravada que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento final do IRDR 21, ainda pendente de julgamento de embargos de declaração, observada, para tanto, a interposição ou não de recurso especial ou extraordinário, nos termos do artigo 982, §5o, do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.